Tribunal: STF
Processo: HC 206329
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS. 
    1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial. 
    2. Tendo sido o crime de roubo praticado em concurso de agentes com um adolescente e com emprego de arma de fogo, correta se afigura a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo manifesta ilegalidade. 
    3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (Súmula 74/STJ), que não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. Precedentes. 
    4. Agravo regimental não provido. 
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 646.116, ministro Olindo Menezes (desembargador convocado do TRF 1ª Região)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, alega violação ao art. 68, parágrafo único do Código Penal, requer dessa forma a revisão da dosimetria da pena aplicada ao paciente.
    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.
    É o relatório. Decido. 
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (Agravo regimental no habeas corpus n. 178.716, ministro Edson Fachin; Agravo regimental no habeas corpus n. 187.002, ministro Roberto Barroso). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante, eis que o ato impugnado, no ponto em que admite aplicação cumulativa de causas de aumento de pena ao crime de roubo (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), ajusta-se ao entendimento firmado por esta Suprema Corte.
    Nesse sentido, ilustram essa orientação os seguintes acórdãos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (com meus grifos): 
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    (...)
    4. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.
     5. O STF já decidiu que, na hipótese de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, é possível – na terceira fase da dosimetria da pena – a exasperação da reprimenda em razão da incidência das duas causas de aumento, desde que a exasperação seja feita de “maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto”. Precedentes. 
    6. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 186.671, ministro Roberto Barroso)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. EXASPERAÇÃO DA PENA OCORRIDA NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DIANTE DA PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RHC COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    (...)
    III – Na instrução criminal, foram comprovadas as causas de aumento relatadas na inicial acusatória – emprego de arma e concurso de agentes, razão pela qual, no momento da dosimetria, o Magistrado de primeiro grau aplicou o fator de aumento que entendeu adequado. Não há nenhuma ilegalidade nesse proceder. 
    IV – À luz do princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está obrigado a aplicar a causa de aumento no mínimo previsto quando presentes várias circunstâncias que determinam o agravamento da reprimenda. Tem liberdade para aplicar a majoração no patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, de forma motivada. Do contrário, seria inócua a previsão legal de patamares mínimo e máximo de aumento de pena. Precedentes. 
    (...)
    VIII – Agravo a que se nega provimento.
    (Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 179.614, ministro Ricardo Lewandowski) 
    Ademais, divergir das instâncias anteriores, e aplicar um único aumento em razão da presença das causas de aumento estabelecidas no art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP, seria inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: Agravo regimental no habeas corpus n. 175.924, ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 182.710, ministro Alexandre de Moraes; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.845, ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 143.055, ministro Edson Fachin: 
    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.
    (Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 118.991, ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Desse modo, não há ilegalidade na realização da dosimetria do paciente passível de correção na presente via.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator